Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO ATENDIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE UM DOS RÉUS EM UM DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade quando o procedimento de reconhecimento por fotografia na fase inquisitiva obedeceu às formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
2. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca estão demonstradas por meio da prova oral e pelas demais provas angariadas aos autos.
3. Havendo dúvida razoável acerca da autoria de um dos réus em relação a um dos roubos descrito na denúncia, a condenação se torna fundamentada em elementos frágeis, de modo que a absolvição é a medida que se impõe, conforme o princípio in dubio pro reo.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.